Tribunal: TJDFT
Processo: 0724095-62.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMNETO DE ÁGUA. FATURA COM VALOR EXCESSIVO E DESTOANTE DO HISTÓRICO DE CONSUMO. LAUDO TÉCNICO QUE AFASTA A EXISTÊNCIA DE VAZAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REVISÃO DA COBRANÇA. PROTESTO REALIZADO APÓS SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. APLICAÇÃO DE ASTREINTES AFASTADA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição e indenização por cobrança indevida em razão de suposta irregularidade na medição de consumo.
1.2. Recorrente alegou consumo anormal (152 m3 em dezembro/2024 frente à média de 51,2 m3) e apresentou laudo de empresa particular que não constatou vazamentos; prestadora do serviço realizou vistoria em 30/12/2024 e verificou não haver defeito no hidrômetro nem irregularidade em suas instalações, sugerindo que o aumento poderia decorrer de desperdício de água por falha no uso do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço que justifique a revisão da fatura de dezembro de 2024; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais e aplicação de astreintes em razão de protesto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O autor produziu prova suficiente de que não havia vazamentos em sua unidade, mediante laudo técnico de empresa especializada; ademais, documentos da própria concessionária revelaram que o valor cobrado em dezembro de 2024 destoou completamente da média dos meses anteriores, o que confirma a falha na prestação do serviço.
3.2. A jurisprudência do TJDFT reconhece a necessidade de revisão da cobrança quando o valor da fatura se afasta do padrão de consumo sem justificativa plausível (Acórdão no 1969371).
3.3. Quanto ao protesto, este foi realizado após sentença de improcedência, quando a tutela provisória já não mais produzia efeitos, situação que afasta a incidência das astreintes; nesse cenário, a concessionária agiu, na época, em exercício regular do direito de cobrança, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.266.520/RS).
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para que a CAESB proceda à revisão da fatura do mês de 12/2024 para adequá-la à média mensal cobrada na residência do recorrente nos 12 meses anteriores à cobrança. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).

______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o e 14; CPC/2015, art. 373, I e II; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1969371, 0764621-08.2024.8.07.0016, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, publicado no DJe: 25/02/2025; STJ, REsp 1266520/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 12.11.2013.